Tribunal: TJSP
Processo: 2125179-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125179-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAMIAO NASCIMENTO
CONSTANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram a
impetração, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125179-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
2
Habeas Corpus no 2125179-12.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Tupã – Vara das Execuções Criminais
(Autos no 1003728-66.2020.8.26.0637)
Impetrante: Raphael Camarão Trevizan (Defensor Público)
Paciente: DAMIÃO NASCIMENTO CONSTANTINO
Voto no 13412
Habeas corpus. Pedido repetido. Não conhecimento. Não se
conhece de impetração que constitui mera repetição de pedido
anterior idêntico em que a ordem já foi denegada por este tribunal.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor do
paciente Damião Nascimento Constantino que estaria sofrendo
coação ilegal supostamente praticada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã que, nos autos de
execução em epígrafe, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou
antecipação de progressão.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, portanto,
faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia de Covid-10
que assola o país. Diante disso, reclama concessão da liminar para
que seja concedida a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar pelo Excelentíssimo Desembargador Klaus
Marouelli Arroyo, no impedimento ocasional desta relatoria (fls.
51-54), prestadas as informações pela autoridade tida como coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125179-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13412
3
(fls. 57), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não conhecimento do writ, ou caso não entenda, pela denegação da
ordem (fls. 67-73).
É o relatório.
Não se conhece da presente impetração.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de dezesseis
(66) anos de reclusão, em regime fechado, por prática de crime
previsto no artigo 217-A do Código Penal, com término previsto para
27 de março de 2029.
Em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que pedido idêntico já
foi analisado no habeas corpus no 2095499-79.2020.8.26.0000, no
qual foi denegada a ordem.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Mazina Martins
Relator